Tribunal: TJMT
Processo: 1019990-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019990-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: G CAVALCANTE NETO & CIA LTDA - ME
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”. (N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)”.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por G CAVALCANTE NETO & CIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1031542-78.2021.8.11.0041, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão dos veículos MARCA MERCEDES BENZ, MODELO GLA 200 ADVANCE 1.6/1.6 TB 16V FLEX, CHASSI 9BMTG4DW9HM001259, RENAVAM 1110221522, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017, PLACA QBV-3J21/MT; e MARCA FIAT, MODELO TORO FREEDOM 1.8, 16V FLEX, CHASSI 988226117HKA73292, RENAVAM 1091867710, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017, PLACA NPD-5782/MT, tendo em vista a alegação de inadimplência da agravante em relação aos contratos de Cédula de Crédito Bancário CCB no 384524, em 07/10/2020, tendo como valor do empréstimo de R$ 88.020,00 (Oitenta e oito mil e vinte reais) e Cédula de Crédito Bancário CCB no 385683, em 08/10/2020, tendo como valor do empréstimo de R$ 53.450,00 (Cinquenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais).
Há descrição na peça de ingresso da ação de origem que “o REQUERIDO não cumpriu o acordado, vez que deixou de efetuar os pagamentos, o que gerou o vencimento antecipado da dívida dos contratos, totalizando saldo devedor de R$ 138.659,52 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) referente as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas até a presente data, conforme planilha demonstrativa de saldo anexa” (sic).
A agravante em suas razões recursais alega que “o juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911” (sic).
Discorre que a agravada não constituiu o devedor em mora, uma vez que “NÃO ESGOTOU OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO e apresentou AVISO DE RECEBIMENTO com informação de “NÃO EXISTE O NÚMERO”” (sic).
Acrescenta que “a instituição financeira sequer realizou outras tentativas de notificação para constituição em mora do devedor, ou seja, NÃO ESGOTOU OS MEIOS para sua localização” (sic).
Anota, ainda, que “muito embora a instituição bancária afirme ter constituído o agravante em mora, é preciso asseverar que ele NUNCA RECEBEU QUALQUER CARTA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, COMO TAMBÉM NÃO HOUVE QUALQUER CONSTITUIÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO DO TÍTULO” (sic).
Alega que “somente tomou conhecimento da medida judicial promovida pela agravada quando o veículo foi arbitrariamente apreendido” (sic).
Requer, preliminarmente, o prazo de quinze dias para a juntada do competente instrumento de mandato, devido a urgência que o caso supra admite, com fulcro nos arts. 104 do CPC e 5o, §§ 1o e 7o, inciso XIII, do Estatuto da OAB – Lei n. 8.906/94.
Pugna que seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo de origem. Subsidiariamente, requer a aplicação do efeito translativo e determinada a extinção dos autos, revogando-se a tutela de urgência.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 108813957).
É o relatório.
Decido.
Importante anotar que a matéria em debate não é desconhecida por esta Corte de Justiça, razão pela qual passo a analisá-la monocraticamente, consoante orientação do STJ firmada pela Súmula 568.
Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão dos veículos MARCA MERCEDES BENZ, MODELO GLA 200 ADVANCE 1.6/1.6 TB 16V FLEX, CHASSI 9BMTG4DW9HM001259, RENAVAM 1110221522, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017, PLACA QBV-3J21/MT; e MARCA FIAT, MODELO TORO FREEDOM 1.8, 16V FLEX, CHASSI 988226117HKA73292, RENAVAM 1091867710, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2017, PLACA NPD-5782/MT., tendo em vista a alegação de inadimplência do agravante em relação aos contratos de Cédula de Crédito Bancário CCB no 384524, firmado em 07/10/2020, e Cédula de Crédito Bancário CCB no 385683, firmado em 08/10/2020, ambos garantidos por alienação fiduciária.
Inconformada, a agravante sustenta o desacerto do decisum invectivado, argumentando que não houve a constituição em mora, uma vez que não fora intimada para regularizar o débito, bem como não houve o protesto do título.
Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se a agravada comprovou a constituição em mora da devedora fiduciária, ora agravante.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ademais, conforme dispõe o art. 2o, §2o do Decreto Lei n° 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual “a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário” (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).
Nem poderia ser diferente, já que a mora ex re independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.
Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, é dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.
Dessa forma, tem o réu/devedor o dever de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar à instituição credora qualquer mudança ou alteração em seu endereço.
Na hipótese dos autos, quando da celebração do contrato, a agravante forneceu seu endereço como sendo à Av. Achimedes Pereira Lima, s/n, Jardim Itália, Quadra 07, Lote 14 Sal, Cuiabá/MT, CEP 78060-746 (Id. 108135966).
Da mesma forma, observa-se que a Carta de Notificação Extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme se observa pelo aviso de recebimento acostado no Id. 108135967.
Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprova que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora da empresa ré, ora recorrente, devendo esta arcar com as consequências legais advindas de sua conduta.
Ao contrário do que afirma a agravante, a instituição credora promoveu com o protesto do título, conforme o correspondente instrumento apresentado sob o Id. 65122924 - autos de origem.
A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, em casos análogos ao presente. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato, autorizando, via de consequência, a realização de protesto para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.” (AI 1008212-78.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (sem destaques no original).
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PREENCHIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
I - É ônus do devedor informar dados válidos e também eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.
II - E assim o é porque a comprovação da mora do devedor deve se subsumir não só às limitações fáticas existentes, como também aos princípios da boa-fé objetiva, da instrumentalidade processual e da efetividade da tutela jurisdicional, mostrando-se suficiente a busca, por parte da agravada, de notificar extrajudicialmente o agravante quanto à mora contratual no endereço acusado no contrato de financiamento entabulado entre as partes.
III - Considerando que o devedor está em mora e não comunicou ao credor qualquer eventual alteração de seu endereço, a notificação extrajudicial encaminhada no endereço declinado no contrato é válida e cumpriu a finalidade para a qual foi expedida.” (AgInt. 1019218-19.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 04/08/2021) (sem destaques no original).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“[...] Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”. (N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).” (N.U 1018900-30.2020.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE REGISTRO - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, efetivou-se no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor, por carta registrada, OU pelo protesto válido do título.
No caso, vê-se que, embora não tenha sido efetivada a notificação extrajudicial via correio, o banco credor comprovou a mora por meio de protesto realizado através do Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, constando certidão de que o responsável foi intimado através de Edital publicado no jornal Diário de Cuiabá, em 17/10/2017, e fixado no local de costume.
Uma vez que restou certificada a intimação por Oficial que detém fé pública, o que, segundo a jurisprudência e o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 (com redação dada pela Lei no 10.931/2004, aplicável ao caso), constitui meio válido para comprovar a mora.” (AI 1025706-87.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (sem destaques no original).
Apenas a título de esclarecimento, a hipótese colocada em mesa em nada se assemelha àquelas corriqueiramente analisadas por esta Corte de Justiça, em que a notificação extrajudicial não é cumprida por outros motivos, a exemplo do AR retornado sem cumprimento pelo motivo “não procurado”, “ausente”, dentre outros assemelhados, cujo protesto efetivado – antes ou após o ajuizamento da ação de busca e apreensão – não tem o condão de constituir a mora do devedor fiduciário, já que não esgotados todos os meios necessários para a sua localização, o que autorizaria a extinção do feito, sem resolução de mérito.
Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se.
Após, às baixas, anotações e demais providências pertinentes.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora